Tribunal: STF
Processo: ARE 1369908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Conflito de competência entre o juízo falimentar e o juízo trabalhista. 3. Leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência. Violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955). 4. Pretensão de desfazimento dos atos de constrição. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.